Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715029-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CONTEMPORÂNEO RECORRIDO: NOVA ADMINISTRADORA-TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO CONTEMPORÂNEO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial anteriormente interposto. Sustenta, em síntese, que houve o prequestionamento ficto dos dispositivos legais, porquanto opostos embargos declaratórios. II – Passo a decidir monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1749559, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/8/2021. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024